Tribunal: TJMT
Processo: 1022381-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022381-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- L. E. F. M. S. representado por sua mãe KAROLINY CECILIA FERRAZ RODRIGUES DE MATOS
Agravo de Instrumento n. 1022381-07.2020.8.11.0000 de decisão da Vara única da comarca de Poconé que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que a UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, adotem todas as providências necessárias ao fornecimento de forma contínua, do procedimento denominado Terapia PediaSuit, sob pena do pagamento de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até atingir o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorize a concessão da medida.
Aduz que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo desse tratamento porque não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde. E mais, não há estudos que evidenciem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional.
Afirma que a terapia indicada é classificada como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência.
Defende, como medida alternativa, que haja limitação aos valores de tabela praticados, cuja diferença deveria ser arcada pela agravada.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Agravo de Instrumento de decisão que determinou o custeio de terapia intensiva em Pediasuit.
O agravado tem 1 ano e 8 meses de idade e apresenta fraqueza de membros inferiores com insensibilidade; pés caídos; escoliose; mão em concha; não realiza marcha; além de hidrocefalia.
Segundo consta, ele se submeteu à fisioterapia ainda na UTI, porém o progresso não foi satisfatório, pois houve atraso no seu desenvolvimento motor, sendo então indicado pelo médico que o acompanha a Terapia Pediasuit.
Nesta fase de cognição sumária mostra-se verossímil a alegação de necessidade do tratamento e sua urgência, sobretudo porque o tratamento convencional não surtiu o efeito esperado. A demora, poderá acarretar prejuízo ao desenvolvimento da criança.
Quanto ao fato de não constar especificamente a terapia Pediasuit no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator